Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011019-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MERCADO ESPERANCA LTDA - CNPJ: 04.610.187/0001-04 (AGRAVADO), ROZIANE RODRIGUES RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 964.742.031-53 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. MERA INDICAÇÃO DE BEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentada em oferta de bem imóvel em caução para garantir execução
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se houve garantia efetiva do juízo; e (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC
para a suspensão da execução
.

III. Razões de decidir

3.
O art. 919, § 1o, do CPC exige requisitos cumulativos: tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.
A garantia exige efetiva constrição patrimonial, não bastando mera indicação de bem.

5.
Inexiste penhora formalizada, depósito judicial ou termo de caução aceito pela credora.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A mera indicação de bem, sem penhora, depósito ou caução formalizada e aceita, não configura garantia do juízo para efeito suspensivo aos embargos à
execução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto po
r
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO,
contra decisão proferida nos
Embargos à Execução no
1000617-07.2025.8.11.0091
ajuizada por
MERCADO ESPERANÇA LTDA e ROZIANE RIBEIRO RODRIGUES,
que
atribuiu
efeitos suspensivo ao
s
embargos à execução.

A
lega a parte recorrente que a execução originária (processo no
1001875-86.2024.8.11.0091) tem por objeto o valor de R$ 93.863,74.

Sustenta que a decisão primeiro grau violou o disposto no art. 919, § 1o, do CPC, ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem o preenchimento dos requisitos legais cumulativos exigidos.

Aduz que não há garantia efetiva do juízo, uma vez que os agravados apenas ofereceram imóvel em caução, sem a devida formalização por meio de penhora, depósito ou termo de caução devidamente lavrado e aceito.

Afirma que o documento apresentado (ID 193455324) consiste em mero contrato particular de compra e venda datado de 2015, no qual o imóvel foi avaliado em R$ 30.000,00, sem matrícula atualizada ou laudo de avaliação contemporâneo que comprove o valor alegado de R$ 300.000,00.

Argumenta que a simples indicação de bem não substitui a garantia formal do juízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Assevera que não estão demonstrados os requisitos da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois as alegações dos agravados são genéricas e desprovidas de prova
documental suficiente.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida
,
para sustar os
efeitos da decisão recorrida
e possibilitar
o imediato prosseguimento da execução no
1001875-86.2024.8.11.0091
,
conforme decisão de ID no
353746351

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
359853887
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que o
s

agravados
ROZIANE RODRIGUES RIBEIRO RODRIGUES
e R.R
. RIBEIRO RODRIGUES – ME
opuseram
Embargos à Execução com efeito suspensivo no
1000617-07.2025.8.11.0091
em face de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, pugnando pela suspensão da execução
no
1001875-86.2024.8.11.0091
, bem como ofert
aram
caução,
oferecendo o bem dado em garantia real para a efetivação do contrato executado.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Tayna
Cristine Silva Araújo
atribuiu efeitos suspensivo aos embargos à execução, conforme relatado.

Contra essa decisão recorre a embargada.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos d
a
Execuç
ão
de Título Extrajudicial
no
1001875-86.2024.8.11.0091
,
em que os embargantes figuram como executados, devedores das Cédulas de Crédito Bancário
no

“C21530972-0”
e
“C21530973-8”
.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra
os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no
§ 1o
do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."

(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente
:
a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito,
esse é o entendimento do
Superior Tribunal
de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)
destaquei

No caso em tela,
os
executado
s
, ora
agravados
não nega
m
a dívida e a assinatura d
a
s
“
Cédulas de Crédito Bancário
” na data de
09/05/
2022
(ID no
169207274
e
169207276
– execução no
1001875-86.2024.8.11.0091
).

Por sua vez,
a exequente,
ora

agravante, alega que a
obrigação não foi adimplida em sua integralidade.

A decisão agravada fundamentou a concessão de efeito suspensivo na suposta oferta de bem imóvel em caução, avaliado em R$ 300.000,00
, conforme matrícula 1319, considerando-o suficiente para garantir a execução do débito de R$ 93.863,74.

Contudo, a análise dos autos revela a inexistência de garantia efetiva do juízo.

Isto porque, o documento de ID no
193455324 consiste em mero contrato particular de compra e venda datado de 25/11/2015, no qual o imóvel foi avaliado em R$ 30.000,00
.

Ademais, não consta d
os autos

matrícula atualizada do imóvel, laudo de avaliação
atual
ou qualquer outro elemento idôneo capaz de comprovar o valor alegado de R$ 300.000,00.

A discrepância entre o valor constante do contrato particular (R$ 30.000,00) e aquele atribuído pelos agravados (R$ 300.000,00) é significativa e carec
e
de comprovação adequada, especialmente considerando o
valor
da dívida executada de R$ 93.863,74.

Nesse contexto,
a simples indicação de bem ou promessa de caução não substitui o ato formal necessário para garantir a execução.

Isto porque, a
garantia do juízo exige a efetiva constrição patrimonial, seja por meio de penhora formalizada, depósito judicial ou termo de caução devidamente lavrado e aceito pelo credor.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em saber se a oferta de bens imóveis, sem a formalização da penhora, é suficiente para configurar garantia do juízo e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. (...)
A mera indicação de bens imóveis, desacompanhada de penhora formalizada, não configura garantia hábil do juízo, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10413846920258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado)
destaquei

Outrossim, denota-se que os agravados em suas contrarrazoes juntaram laudo de avaliação de imóvel elaborado em
10/04/2026 p
ela
corretora de imóve
is Aline Maria Pereira da Costa, CRECI 16.821-F
, no qual o bem foi avaliado em R$ 301.000,00 (ID no
359853888
).

Todavia,
a juntada posterior de tal documento não tem o condão de suprir a ausência de garantia
devidamente formalizada
.

Ademais, ainda que se admitisse a juntada do documento novo, persiste a ausência de formalização da caução por meio de termo próprio e de sua aceitação pela credora, requisitos indispensáveis para a constituição da garantia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar recursal
e
reformar a decisão agravada
a fim de
indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o regular
prosseguimento da execução no
1001875-86.2024.8.11.0091.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026